Tribunal: TJES
Processo: 5008274-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008274-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: DAYANE HENRIQUE DE SOUSA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2.
E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada necessidade de perícia.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5008274-63.2023.8.08.0000

Agravante:

Alfa Seguradora S/A

Agravados:

Dayane Henrique de Sousa e Maria das Dores Rodrigues Pavão

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Alfa Seguradora S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que (a) mesmo que a matéria do presente recurso não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, trata-se de matéria que envolve urgência, uma vez que, se a instrução probatória for encerrada sem a produção da referida prova pericial, restará prejudicada a tutela jurisdicional, posto que terá sido cerceada a defesa da agravante, não podendo se alegar que esta deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora, uma vez que não terá tido essa oportunidade; (b) o indeferimento da prova gera um risco de dano grave de difícil reparação à agravante; (c) a decisão interlocutória proferida nos autos principais deve ser reformada, vez que deu por suficiente a produção de prova documental, sendo que no presente caso é imprescindível a realização de perícia por engenheiro mecânico

Apesar de intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida nestes termos:

“
[...]

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC
.

Afinal, o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de indeferimento da realização de prova pericial.

A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada necessidade de perícia.

Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE SER ATACADA POR AGRAVO.

1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520, sob a sistemática do art. 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, firmou a tese de que rol do art. 1.015 do CPC não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada.

2. Entretanto, a possiblidade de a decisão interlocutória ser atacada pelo recurso de agravo de instrumento se condiciona à verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC à decisão que defere a produção de prova pericial. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.018216-8/003, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

No mesmo sentido: Agravo de Instrumento nº 019209000504, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 03/03/2020 e Agravo de Instrumento nº 019209000595, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 09/03/2020, dentre outros.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.”

Em que pese o inconformismo da agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com o pacífico entendimento perfilhado por este e. TJES de que “
o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova
.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5002458-37.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data 30/01/2023)

Afinal, cuida-se de questão que poderá ser ventilada em preliminar de apelação em caso de procedência da ação ordinária ajuizada em seu desfavor, não sabendo a recorrente sequer se a não realização da prova por ela pretendida importará em prejuízo efetivo, o que afasta a alegação de urgência com base no suposto cerceamento do direito de defesa.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)